Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-88.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010650-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO - CPF: 241.611.361-53 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1010650-88.2023.8.11.0006.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

RECORRENTE: CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO AUTORAL – PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA – RECONHECIMENTO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL SEM INDICAÇÃO DA AUTORIA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE TRECHOS E FOTOS DO LIVRO DO RECLAMANTE – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FUNÇÃO PEDAGÓGICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 236445331).

2.

Em síntese, o reclamante alega que, por meio de uma pesquisa
online
, descobriu que a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, por meio do dossiê protocolo nº 93454/2010, reconheceu seu livro "
A Canoa de um Pau Só
", sob o título "
A Canoa Pantaneira
", como patrimônio imaterial.

3.

Nas suas razões recursais, o reclamante afirma que o direito autoral foi violado, uma vez que o uso indevido de dados de origem acadêmica, ligados à sua vida e estudos, trouxe severos danos à sua imagem. Por isso, pleiteia a reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da decisão recorrida e a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral.

4.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

5.

O
Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

A controvérsia reside em verificar se o reclamado plagiou a obra do reclamante ao elaborar o dossiê que resultou no registro
"
Canoa Pantaneira
" como bem imaterial e patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Mato Grosso, e, em caso de confirmação do plágio, se é devida a indenização por danos morais.

7.

O direito autoral possui proteção constitucional (art. 5º, incisos IV, IX e XXVII, da Constituição Federal) e infraconstitucional, por meio da Lei nº 9.610/1998.

8.

Analisando os autos, especialmente os documentos apresentados, restou comprovado o plágio de trechos da obra do reclamante, bem como a utilização de diversas fotos de seu livro, conforme comparação entre os documentos constantes nos ids. 236445319 (págs. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14) e 236445320 (págs. 11, 12, 13, 14, 19, 21, 34, 35, 43, 46, 47, 48).

9.

O reclamado, por sua vez, não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

10.

Verifica-se, assim, que houve cópia integral e indireta de diversos trechos e fotos do livro do reclamante, além de uma notável semelhança entre as estruturas dos textos,
sem a indicação da verdadeira autoria
. Nesse sentido:

DIREITO AUTORAL. Alegação de plágio.
Obra literária produzida pela corré contém inúmeros trechos similares à obra do autor
.
Violação do direito autoral dos requerentes configurada
. Semelhança que não se limita aos termos e conceitos técnicos. Identidade de trechos dos livros aferida mediante prova pericial.
Violação de direito de autor configurada. Indenização por danos morais
. Admissibilidade.
Dano moral in re ipsa, decorrente da só violação do direito de autor
. Manutenção do valor fixado pela r. Sentença, adequado às circunstâncias do caso concreto. Dano material existente. Valor da condenação a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(TJ-SP - AC: 01972467820128260100 SP 0197246-78.2012.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 01/02/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022) (grifei).

11.

Desse modo, o uso indevido de trechos e fotos da obra do reclamante, sem a devida menção à autoria, caracteriza o dano moral pleiteado.

12.

Ressalte-se que não é necessária a comprovação específica do prejuízo nestes casos, pois o dano decorre automaticamente da violação do direito autoral (dano
in re ipsa
).

13.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$ 5.000,00
, fixada a título de danos morais, é adequada ao caso, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir uma função pedagógica.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00,
a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% a.m., a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

15.

Sem
custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024